Tribunal: TJMT
Processo: 0001848-79.2010.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001848-79.2010.8.11.0037
Recorrente: Amarildo Lourencette
Recorrido: Valtra do Brasil Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 91083479) interposto por Amarildo Lourencette, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 83396480):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM GARANTIA REAL E TERMOS DE SUB-ROGAÇÃO – PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – COMPROVAÇÃO DO DIREITO PERSEGUIDO PELA AUTORA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INDEMONSTRADA - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA NÃO DEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Embora a citação tenha ultrapassado os prazos processuais, à época estabelecidos nos §§ 2o e 3o do artigo 219 do Código de Processo Civil de 1973, não há de se falar na ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que a demora na citação do réu, ora apelante, não ocorreu por desídia ou inércia da autora, ora apelada, mas, sim, por motivos alheios à sua vontade.
II - Tanto é assim que, entre o ajuizamento da ação (17.3.2010) e a citação (6.7.2017), a autora, ora apelada, diligentemente e por inúmeras vezes, peticionou nos autos objetivando a realização de buscas do endereço atualizado do réu, ora apelante, junto aos órgãos conveniados ao Poder Judiciário, pedido que somente foi devidamente atendido na data de 11.4.2016, conforme a decisão de id. 78700494.
III - Como a última parcela do contrato venceria em 15.7.2006 e tendo sido a ação distribuída em 15.3.2010, não há de se falar na decadência do direito da autora, ora apelada, haja vista que, aplicando-se o prazo de 5 (cinco) anos estabelecido no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, o prazo prescricional somente terminaria em 15.7.2011.
IV – Da análise dos documentos carreados aos autos, extrai-se que o réu, ora apelante, não logrou êxito em comprovar o seu pagamento. Noutras palavras, como a inversão do ônus da prova não lhe foi deferida, a fim de demonstrar o fato impeditivo do direito da autora, ora apelada, competia-lhe, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovar a sua alegação de que efetuou o pagamento do débito cobrado, o que não fez.
V - Também, melhor sorte não socorre ao réu, ora apelante, quanto a inexistência do débito, haja vista que, na hipótese, através do contrato de abertura de crédito fixo com garantia real de no 493/2001 e dos termos de sub-rogação - prova escrita sem eficácia de título executivo -, a autora, ora apelada, demonstrou o fato constitutivo do seu direito”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado –Apelação n. 0001848-79.2010.8.11.0037, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 14/04/2021, p. 19/04/2021).
Opostos embargos de declaração (id 84442966), decidiu-se, in verbis (id 88594973):
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM GARANTIA REAL E TERMOS DE SUB-ROGAÇÃO CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADA – PRODUTOR RURAL – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS – RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada à parte para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
II – A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão –, e não a contradição externa, relativa a incompatibilidade do julgado com a tese da parte ou com o precedente tido pela mesma como correto.
III - Embora o réu/apelante, ora embargante, insista que, no caso, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor e consequentemente invertido o ônus da prova, nenhuma razão lhe assiste, haja vista que, conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica as regras do Código de Defesa do Consumidor em processos que versem sobre a aquisição de insumos agrícolas pelo produtor rural para o desenvolvimento de sua atividade econômica”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Amarildo Lourencette, e manteve a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Monitória de no 1848-79.2010.8.11.0037, ajuizada por Valtra do Brasil Ltda., julgou procedente a pretensão monitória nos termos do artigo487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, por consequência:
i) converteu o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se os autos nos termos do Livro II, Título I, Capítulo I, do Código de Processo Civil, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela (fls. 25/29), e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; e
ii) condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 202 do Código Civil, e 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “tendo ciência que a demora na citação ocorreu por desídia da parte autora/recorrida, certo é a sua responsabilização acerca da não interrupção do prazo prescricional”.
Recurso tempestivo (id 91308979) e preparado (id 91258962).
Sem contrarrazões, conforme id 94976456.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489 e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489 e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal “não observou os ditames para a ocorrência da interrupção à prescrição, de modo a não especificar a sua existência ou não”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Embora a citação tenha ultrapassado os prazos processuais, à época estabelecidos nos §§ 2o e 3o do artigo 219 do Código de Processo Civil de 1973, não há de se falar na ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que a demora na citação do réu, ora apelante, não ocorreu por desídia ou inércia da autora, ora apelada, mas, sim, por motivos alheios à sua vontade.
Tanto é assim que, entre o ajuizamento da ação (17.3.2010) e a citação (6.7.2017), a autora, ora apelada, diligentemente e por inúmeras vezes, peticionou nos autos objetivando a realização de buscas do endereço atualizado do réu, ora apelante, junto aos órgãos conveniados ao Poder Judiciário, pedido que somente foi devidamente atendido na data de 11.4.2016, conforme a decisão de id. 78700494.
A propósito, vejamos o que dispõe a Súmula de no 106 do Superior Tribunal de Justiça:
‘Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência’.
Ainda, ao revés do que tenta fazer crer o réu, ora apelante, não há de se falar que a autora, ora apelada, não foi diligente em pleitear a citação no endereço em que foi encontrado, uma vez que, na primeira tentativa, foi certificado pelo oficial de justiça que não havia sido localizado (id. 78700494 – pág. 2)”. (id 83396480 - p. 4)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 202 do Código Civil, e 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, amparada na assertiva de que “tendo ciência que a demora na citação ocorreu por desídia da parte autora/recorrida, certo é a sua responsabilização acerca da não interrupção do prazo prescricional”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “entre o ajuizamento da ação (17.3.2010) e a citação (6.7.2017), a autora, ora apelada, diligentemente e por inúmeras vezes, peticionou nos autos objetivando a realização de buscas do endereço atualizado do réu, ora apelante, junto aos órgãos conveniados ao Poder Judiciário, pedido que somente foi devidamente atendido na data de 11.4.2016, conforme a decisão de id. 78700494”.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a responsabilidade pelo atraso na citação da parte ré, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SÚMULAS 7 e 83/STJ. 2. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. IRRETROATIVIDADE DO ART. 25-A DO ESTATUTO DA OAB. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1o, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1o, do CPC/2015). Por outro lado, o § 3o do aludido dispositivo prevê que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Alinhando-se ao entendimento desta Corte, o acórdão recorrido consignou que a demora na citação foi ocasionada por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário e que a prescrição foi ajuizada dentro do prazo legal. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.
2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que, no caso de rescisão unilateral, o prazo de prescrição começa a fluir desde a data da revogação do mandato de prestação de serviços advocatícios.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1590431/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.